Tribunal: STM
Processo: 7000482-98.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000482-98.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTES: YURI DA SILVA PEREIRA NUNES, WILLIANS DO ESPÍRITO SANTO
CORDEIRO, WELLINGTON LUIZ CONSTÂNCIO, RAFAEL BALU DA SILVA, LEANDRO DE
ALBUQUERQUE DA SILVA, FELIPE OLIVEIRA CÔRTES DOS SANTOS, DEMERVAL
APPOLINÁRIO FERNANDES NETO
ADVOGADO: BRUNO LADISLAU DE ARAUJO (OAB: RJ217901)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento do Apelo interposto pela Defesa para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LEONARDO PUNTEL (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/03/2022 19:02:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc5d6d0e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000482-98.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
APELANTES: LEANDRO DE ALBUQUERQUE DA SILVA, Cb Ex;
DEMERVAL APPOLINÁRIO FERNANDES NETO, Cb Ex;
WELLINGTON LUIZ CONSTÂNCIO, ex-Cb Ex;
YURI DA SILVA PEREIRA NUNES, Cb Ex;
FELIPE OLIVEIRA CÔRTES DOS SANTOS, ex-Sd Ex;
RAFAEL BALU DA SILVA, Sd Ex; e
WILLIANS DO ESPÍRITO SANTO CORDEIRO, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. BRUNO LADISLAU DE ARAÚJO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÕES CORPORAIS LEVES. DOLO.
SITUAÇÃO VEXATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
LESÃO LEVÍSSIMA OU PARA TRANGRESSÃO DISCIPLINAR.
1. Quando comprovados, além da materialidade e da autoria
delitivas, os elementos cognitivo e volitivo, configurado estará o dolo.
2. Não se afigura razoável que seja entendido como atitude jocosa o ato
de imobilizar a vítima, a fim de agredi-la fisicamente, causando lesões.
3. Impossível a desclassificação do delito de lesão corporal leve para
lesão levíssima, ou que o fato seja tratado como transgressão
disciplinar, quando a conduta descrita se subsume perfeitamente no art.
209, caput, do CPM.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento do Apelo interposto pela
Defesa para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de março de 2022.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída dos Réus, contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que, por maioria
(4x1), condenou o Acusado Cb Ex LEANDRO DE ALBUQUERQUE DA SILVA à pena de 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de detenção; os Acusados Cb Ex DEMERVAL APPOLINÁRIO FERNANDES NETO, ex-Cb Ex
WELLINGTON LUIZ CONSTÂNCIO e Cb Ex YURI DA SILVA PEREIRA NUNES, à pena de 4 (quatro) meses de
detenção; e os Acusados ex-Sd Ex FELIPE OLIVEIRA CORTES DOS SANTOS, Sd Ex RAFAEL BALU DA SILVA e ex-

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/03/2022 19:02:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc5d6d0e
Sd Ex WILLIANS DO ESPÍRITO SANTO CORDEIRO, à pena de 3 (três) meses de detenção, todos como incursos
no crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), em regime inicialmente aberto, com direito de recorrer em
liberdade e com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (Evento 293 do processo relacionado nº 7000803-
74.2019.7.01.0001).
Narra a Denúncia (Evento 1 do processo relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001), in verbis:
No dia 28 de setembro de 2018, por volta das 13h30min, os denunciados acima nominados, com
vontade livre e consciente, se dirigiram ao interior do alojamento de Cabos e Soldados da unidade
militar, e agrediram fisicamente como brincadeira denominada "trote" o Soldado ALYSSON DE SOUSA
LACERDA, com diversos golpes e utilizando objetos, causando-lhe diversas lesões pelo corpo.
De acordo com os fatos apresentados, constata-se que as ações dos denunciados foram premeditadas e
todos agiram em co-autoria (sic) delitiva.
Segundo o apuratório, e a dinâmica dos fatos, as condutas foram efetuadas pelos indiciados em
conjunto contra a vítima, dentro do alojamento, que "apanhou" pelo simples motivo de ter reengajado
ao serviço militar no ano de 2018, ocasião em que foi acometido por vários tipos de ataques e golpes,
como chutes, socos, tapas, agredido por cinto, vassoura, que deixaram sequelas por várias partes de
seu corpo, inclusive em seu "saco escrotal" que foi golpeado com chutes e por "cabides" de ferro e de
plástico.
(...)
A dinâmica dos fatos estão confirmadas nos depoimentos das testemunhas 1º Tenente ALLAN
ESPÍNDOLA DE FREITAS (evento 1, vol.6. pág. 26/28), 3° Sargento KAELL CAMPOS ALVES MARTINS
(evento 1, vol.6. pág. 41/42), Cabo RICARDO DA SlLVA FILHO (evento 1, vol.6. pág. 29/31), Soldado
ARIEL GOMES SENA DA CRUZ (evento 1, vol.6. pág. 35/36), Soldado PABLO SCIDAPPACASSA SILVA
(evento 1, vol.6. pág. 37/38).
Foi realizado exame de corpo de delito (evento 1, vol. 6, pág. 56/64), que confirmaram as lesões
causadas pelas agressões.
Deve-se observar como agravante que o motivo das agressões foi fútil e com emprego de tortura,
causando sofrimento e dor a vítima, bem como que o Cabo LEANDRO DE ALBUQUERQUE DA SILVA e o
PAULO VICTOR BARBOSA SYRILLO DA SILVA, estavam de serviço no dia dos fatos (evento 28, doc. 1).
A materialidade e a autoria delitivas encontram-se evidenciadas no teor do depoimento dos indiciados,
das testemunhas, bem como no exame de corpo de delito, constante nos autos, que comprovam as
agressões sofridas pelo ofendido.
A co-autoria (sic) de todos os militares que participaram do evento danoso que causou ferimentos no
ofendido, ficou plenamente caracterizada nos depoimentos colhidos na investigação, principalmente da
vítima (evento 1, vol. 5, pág. 17/19) que identificou cada um dos agentes que agiram em conjunto
contra a sua pessoa.
Desta forma, dolo está plenamente caracterizado, e as condutas dos denunciados por certo
consubstancia comportamento objetiva e subjetivamente como típico, ilícito e reprovável, pois de
maneira livre e consciente empregaram violência contra o Sd Lacerda, resultando em diversas lesões
no corpo do ofendido.
Porquanto, é totalmente censurável o agir dos indiciados, pois culminou em expressiva e efetiva lesão à
integridade física da vítima, além disso, tratando-se de militares, se exige, como razão de suas próprias
existências, a solidariedade, o companheirismo e, sobretudo, o respeito recíproco, considerando ainda
que o fato delituoso praticado afronta sobremaneira os princípios da hierarquia e da disciplina,
corolários do âmbito da caserna, estando, dessa forma, demonstrado o elevado grau de reprovabilidade
de suas condutas, notadamente pela constatação traumatológica deixada no corpo, que demonstram o
padecer do ofendido.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/03/2022 19:02:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc5d6d0e
Em razão do exposto, denuncio WELLINGTON LUIZ CONST NCIO, YURI DA SILVA PEREIRA NUNES,
DEMERVAL APPOLINARIO FERNANDES NETO, FELIPE OLIVEIRA CÔRTES DOS SANTOS, WILLIANS DO
ESPÍRITO SANTO CORDEIRO, PAULO VICTOR BARBOSA SYRILLO DA SILVA, DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
FERNANDES, RAFAEL BALU DA SILVA e DAVI MOREIRA PEREIRA, como incursos no artigo 209 caput, c/c
art. 70, II, "a" e "e", todos do Código Penal Militar, bem como LEANDRO DE ALBUQUERQUE DA SILVA e
PAULO VICTOR BARBOSA SYRILLO DA SILVA, como incursos no artigo 209 caput, c/c art. 70, II, "a", "e" e
"L", todos c/c art. 53, todos do Código Penal Militar, requerendo a Vossa Excelência que, recebida a
presente denúncia, sejam os denunciados citados para se verem processar e julgar por esse Juízo
Castrense, até final condenação, inquirindo-se os ofendidos e as testemunhas abaixo arroladas.
A Denúncia foi recebida em 18 de junho de 2019 (Evento 1 do processo relacionado nº 7000803-
74.2019.7.01.0001).
Em 1º de julho de 2019, houve a regular citação dos Acusados (Evento 9 do processo relacionado nº
7000803-74.2019.7.01.0001).
A Defesa dos Réus ofereceu Resposta à Acusação requerendo:
a) a intimação do Ministério Público, para que tomasse ciência e se manifestasse sobre os documentos
juntados;
b) as inquirições dos Acusados reconhecidas como confissões ilícitas e por consequência o desentranhamento
dos autos do processo;
c) a rejeição da denúncia por manifesta inépcia ante a falta da justa causa, nos termos do art. 395, inciso I do
CPP, dado que a materialidade delitiva fora constituída com base em provas ilícitas;
d) subsidiariamente, a absolvição sumária dos Acusados, com base na causa supralegal de exclusão da
ilicitude, qual seja, o consentimento do Ofendido, nos termos do inciso I do art. 397 do CPP; e
e) subsidiariamente, a desclassificação do crime do caput do art. 209 do CPM, em razão de ter sido
demonstrado que as lesões corporais foram levíssimas, implicando no reconhecimento de que o ato praticado
pelo denunciado foi uma infração disciplinar, conforme § 6º do art. 209 do CPM (Eventos 14 a 23 do processo
relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001).
Os Réus outorgaram procuração ao Dr. BRUNO LADISLAU DE ARAÚJO (OAB/RJ nº 217.901) (Eventos 14 a 23 do
processo relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001).
Os Réus Cb Ex DEMERVAL APPOLINÁRIO FERNANDES NETO (nascido em 23.2.1996), ex-Sd Ex FELIPE OLIVEIRA
CÔRTES DOS SANTOS (nascido em 25.4.1992), ex-Sd Ex WILLIANS DO ESPÍRITO SANTO CORDEIRO (nascido em
22.4.1996), Cb Ex YURI DA SILVA PEREIRA NUNES (nascido em 25.12.1996), ex-Cb Ex WELLINGTON LUIZ
CONSTÂNCIO (nascido em 21.1.1992), Sd Ex RAFAEL BALU DA SILVA (nascido em 15.8.1996), e Cb Ex
LEANDRO DE ALBUQUERQUE DA SILVA (nascido em 13.5.1996) eram maiores de 21 (vinte e um) anos de
idade à época dos fatos (Eventos 14 a 23 do processo relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001).
O MPM se manifestou no sentido de ser incabível a Resposta à Acusação no Processo Penal Militar (Evento 34
do processo relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001), tendo sido determinado em juízo que fosse
aguardada a sessão do Conselho Permanente de Justiça para apreciação dos pedidos formulados pelo
Advogado dos Réus (Evento 36 do processo relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001).
Consta o licenciamento do serviço ativo do Exército Brasileiro do CB WELLINGTON LUIZ CONSTÂNCIO e do Sd
EP FELIPE OLIVEIRA CORTES DOS SANTOS, em 31 de julho de 2019, e do Sd Ex WILLIANS DO ESPÍRITO SANTO
CORDEIRO, em 31 de julho de 2020 (Eventos 22 e 265 do processo relacionado nº 7000803-
74.2019.7.01.0001).
Constam os seguintes documentos no IPM (processo relacionado nº 7000406-15.2019.7.01.0001):
- Parte com relatos do Ofendido (fl. 15, VOLUME5, Evento 1);
- Inquirição do Ofendido (fls. 16/18, VOLUME5, Evento 1);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/03/2022 19:02:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc5d6d0e
- Escala de Serviço para o dia 28 de setembro de 2018 (fls. 92/93, VOLUME6, Evento 1);
- Laudo de Exame de Corpo de Delito Direto (lesão corporal), realizado no Ofendido, pelo HOSPITAL CENTRAL
DO EXÉRCITO (Hospital Real Militar e Ultramar), em 1º de outubro de 2018 (fls. 130/138, VOLUME6, Evento 1);
- Fotos do Ofendido quando da realização do Exame (fls. 133/137, VOLUME6, Evento 1);
- Ultrassonografia de bolsa escrotal, realizada no Ofendido, pelo HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO (Hospital
Real Militar e Ultramar) em 1º de outubro de 2018 (fl. 147, VOLUME6, Evento 1);
- Fotos dos objetos: cinto, toalha e cabides (fl. 173, VOLUME6, Evento 1);
- Nada consta em nome dos Réus (Evento 2); e
- Ficha disciplinar e Alterações militares dos Réus (Eventos 16/27).
Foi ouvido o Ofendido ALYSSON DE SOUSA LACERDA, bem como foram inquiridas as testemunhas do MPM:
ALLAN ESPÍNDOLA DE FREITAS; KAELL CAMPOS ALVES MARTINS; RICARDO DA SlLVA FILHO; e ARIEL GOMES
SENA DA CRUZ; e PABLO SCIDAPPACASSA SILVA pelo sistema de audiovisual (Evento 60 do processo
relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001).
A testemunha arrolada pela Defesa, o Ten Cel FLÁVIO GARRUT DE FREITAS, foi ouvida, bem como foram
interrogados os Réus, os quais optaram por permanecer em silêncio (Eventos 101 e 105 do processo
relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001).
O MPM e a Defesa nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (Eventos 108 e 123 do processo relacionado
nº 7000803-74.2019.7.01.0001).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do ex-Cabo WELLINGTON LUIZ CONSTÂNCIO, do Cabo
YURI DA SILVA PEREIRA NUNES, do Cabo DEMERVAL APPOLINARIO FERNANDES NETO, do Cabo DANIEL DE
OLIVEIRA SILVA FERNANDES, do ex-Soldado FELIPE OLIVEIRA CÔRTES DOS SANTOS, do Soldado WILLIANS DO
ESPÍRITO SANTO CORDEIRO, do Soldado RAFAEL BALU DA SILVA e do Soldado DAVI MOREIRA PEREIRA pela
prática do crime previsto no artigo 209, caput, c/c o art. 70, II, "a" e "e", bem como a condenação do Cabo
LEANDRO DE ALBUQUERQUE DA SILVA e do Soldado PAULO VICTOR BARBOSA SYRILLO DA SILVA pela prática
do crime previsto do artigo 209, caput, c/c o art. 70, II, "a", "e" e "l", em concurso de agentes, na forma do
artigo 53, todos do Código Penal Militar (Evento 132 do processo relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001).
Em Alegações Escritas, a Defesa dos Réus requereu, preliminarmente, a declaração de nulidade do processo
por entender que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial não observarem o direito ao silêncio dos
interrogados; no mérito, pleiteou a absolvição com base no art. 439, "d", do CPPM, por entender que o
consentimento do ofendido importa excludente de ilicitude. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para
infrações disciplinares; e, por fim, em caso de condenação, que a pena fosse aplicada no mínimo legal, com a
concessão da suspensão da pena porventura imposta (Evento 147 do processo relacionado nº 7000803-
74.2019.7.01.0001).
Foi acostada a Decisão de saneamento (Evento 157 do processo relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001).
O CPJ/EB resolveu julgar extinto o feito sem julgamento de mérito em relação aos Acusados menores de 21
(vinte e um) anos, DANIEL DE OLIVEIRA SILVA FERNANDES, DAVI MOREIRA PEREIRA e PAULO VICTOR BARBOSA
SYRILLO DA SILVA, em razão da perda superveniente do interesse de agir por parte do MPM, ante a prescrição
da pretensão punitiva estatal em sua modalidade virtual (art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, e art. 129,
todos do Código Penal Militar), o que se fez com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, aplicado
analogicamente por força do permissivo contido no art. 3º, letra "a" do Código de Processo Penal Militar
(Eventos 220 e 223 do processo relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001).
Operou-se o trânsito em julgado para o MPM (Evento 244 do processo relacionado nº 7000803-
74.2019.7.01.0001).
Em 16 de junho de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
1ª CJM, por maioria (4x1), condenou o Acusado LEANDRO DE ALBUQUERQUE DA SILVA à pena de 4 (quatro)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/03/2022 19:02:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc5d6d0e
meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção; os Acusados DEMERVAL APPOLINÁRIO FERNANDES NETO,
WELLINGTON LUIZ CONSTÂNCIO e YURI DA SILVA PEREIRA NUNES, à pena de 4 (quatro) meses de detenção; e
os Acusados FELIPE OLIVEIRA CORTES DOS SANTOS, RAFAEL BALU DA SILVA e WILLIANS DO ESPÍRITO SANTO
CORDEIRO, à pena de 3 (três) meses de detenção, todos como incursos no crime de lesão corporal (art. 209 do
CPM) em regime inicialmente aberto, com direito de recorrer em liberdade e com direito ao sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos (Eventos 292 e 293 do processo relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001).
A Sentença foi publicada em 16 de junho de 2021 (Evento 293 do processo relacionado nº 7000803-
74.2019.7.01.0001).
O MPM foi intimado em 17 de junho de 2021 (Evento 303 do processo relacionado nº 7000803-
74.2019.7.01.0001), e a Defesa em 27 de junho de 2021 (Evento 306 do processo relacionado nº 7000803-
74.2019.7.01.0001).
A Sentença transitou em julgado para o MPM (Evento 309 do processo relacionado nº 7000803-
74.2019.7.01.0001).
O Recurso de Apelação foi interposto em 5 de julho de 2021 (Evento 315 do processo relacionado nº 7000803-
74.2019.7.01.0001). Nas razões recursais (Evento 1), a Defesa dos Réus requer seja reconhecida a atipicidade
do caput do art. 209 do CPM, uma vez que não houve lesão leve, mas sim levíssima, de modo que as condutas
dos Réus devem ser consideradas como infrações disciplinares. Assevera que as lesões que deixam apenas
hematomas, arranhões, hiperemia e outras que não causam incapacidade para as atividades habituais nem
por brevíssimo tempo seriam enquadradas no § 6º do art. 209 do CPM, e o que há no laudo é a constatação de
equimoses de coloração avermelhada, assim como a ausência de lesão na bolsa escrotal, aferida por
ultrassonografia.
Aduz que, do depoimento do Ofendido, extrai-se que, após o trote, o qual aceitou participar, com vontade livre
e consciente, ele continuou suas atividades sem quaisquer problemas, e, ao ser perguntado se podia correr e
praticar atividade física, logo após o ocorrido, respondeu que sim. Sustenta que o militar nem sequer saiu da
escala de serviço, que sabia que receberia tapas e chutes, tendo afirmado que foram leves e que o chute na
bolsa escrotal foi acidental.
Em Contrarrazões, o MPM requer o desprovimento do Recurso de Apelação, para manter íntegra a Sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 1).
A Secretaria Judiciária certificou que nada consta nesta Corte em relação a DEMERVAL APPOLINÁRIO
FERNANDES NETO, FELIPE OLIVEIRA CÔRTES DOS SANTOS, LEANDRO DE ALBUQUERQUE DA SILVA, RAFAEL
BALU DA SILVA, WELLINGTON LUIZ CONSTÂNCIO, WILLIANS DO ESPÍRITO SANTO CORDEIRO e YURI DA SILVA
PEREIRA NUNES (Evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opina pelo conhecimento e pelo improvimento do presente Recurso de
Apelação, para manter in tottum, a Sentença condenatória proferida pelo Escabinato de 1ª Instância (Evento
6).
É o Relatório.
VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que, por maioria (4x1), condenou o Acusado
Cb Ex LEANDRO DE ALBUQUERQUE DA SILVA à pena de 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
detenção; os Acusados Cb Ex DEMERVAL APPOLINÁRIO FERNANDES NETO, ex-Cb Ex WELLINGTON LUIZ
CONSTÂNCIO e Cb Ex YURI DA SILVA PEREIRA NUNES, à pena de 4 (quatro) meses de detenção; e os Acusados
ex-Sd Ex FELIPE OLIVEIRA CORTES DOS SANTOS, Sd Ex RAFAEL BALU DA SILVA e ex-Sd Ex WILLIANS DO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/03/2022 19:02:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc5d6d0e
ESPÍRITO SANTO CORDEIRO, à pena de 3 (três) meses de detenção, todos como incursos no crime de lesão
corporal (art. 209 do CPM), em regime inicialmente aberto, com direito de recorrer em liberdade e com direito
ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (Evento 293 do processo relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001).
Em síntese, consta da Denúncia que, em 28 de setembro de 2018, no Museu Histórico do Exército e Forte de
Copacabana, no interior do Alojamento dos Cabos e Soldados, os Acusados, com vontade livre e consciente,
agrediram fisicamente, em brincadeira denominada "trote", o Soldado ALYSSON DE SOUSA LACERDA com
diversos golpes, entre chutes, socos, tapas, e a utilização de cinto, vassoura, cabides de ferro e de plástico, o
que ocasionou lesões por várias partes do corpo da vítima, inclusive em seu saco escrotal. O motivo teria sido
o fato de a vítima ter sido reengajada ao serviço militar no ano de 2018.
Em suas Razões recursais (Evento 1), a Defesa requer o reconhecimento da atipicidade do caput do art. 209 do
CPM, uma vez que não houve lesão leve, mas, sim, levíssima, de modo que as condutas dos Réus devem ser
consideradas como infrações disciplinares. Assevera que as lesões que deixam apenas hematomas, arranhões,
hiperemia e outras que não causam incapacidade para as atividades habituais nem por brevíssimo tempo
seriam enquadradas no § 6º do art. 209 do CPM, e o que há no laudo é a constatação de equimoses de
coloração avermelhada, assim como a ausência de lesão na bolsa escrotal, aferida por ultrassonografia.
Aduz que, do depoimento do Ofendido, extrai-se que, após o trote, do qual aceitou participar com vontade livre
e consciente, ele continuou suas atividades sem quaisquer problemas e, ao ser perguntado se podia correr e
praticar atividade física, logo após o ocorrido, respondeu que sim. Sustenta que o militar nem sequer saiu da
escala de serviço, que sabia que receberia tapas e chutes, tendo afirmado que foram leves e que o chute na
bolsa escrotal foi acidental.
Devidamente citados (Evento 9 do processo relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001), qualificados e
interrogados, os Acusados exerceram o direito constitucional ao silêncio (Eventos 101 e 105 do processo
relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001).
O Ofendido Sd ALYSSON DE SOUSA LACERDA, as testemunhas arroladas pelo MPM (ex-Ten ALLAN ESPÍNDOLA
DE FREITAS; Sgt KAELL CAMPOS ALVES MARTINS; ex-Cb RICARDO DA SlLVA FILHO; Sd ARIEL GOMES SENA DA
CRUZ; e ex-Sd PABLO SCIDAPPACASSA SILVA) e pela Defesa (Ten Cel FLÁVIO GARRUT DE FREITAS (Eventos 60,
101 e 105 do processo relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001)), foram ouvidos em Juízo pelo sistema de
audiovisual e manifestaram-se, quanto ao fato, como se segue.
O Ofendido Sd ALYSSON DE SOUZA LACERDA, declarou, em síntese, que sabia que os Acusados estavam
pretendendo aplicar o trote naquele dia, em razão de ter sido engajado. Disse que falaram que seria tipo um
ritual de passagem e, então, aceitou. Contou que tinha uma noção de como seria o ritual, pois eles explicaram
que iriam bater normalmente, "tipo uma brincadeira", mas não falaram que iriam machucar. Afirmou que os
Acusados bateram nele, que recebeu golpes nas costas, no braço, um chute nos órgãos genitais e que na hora
reclamou de dor, pediu para parar, mas eles não pararam. Aduziu que os Acusados continuaram com as
agressões após o seu pedido para que parasem. Salientou ter reportado os fatos ao superior
hierárquico, Tenente ESPÍNDOLA, somente na segunda-feira, mas o superior já sabia do ocorrido. Pontuou que
depois das agressões, os Acusados colocaram gelo nos locais das agressões. Por fim, salientou ter continuado
a falar com todos os Acusados normalmente após as agressões (vídeo 1, Evento 59 do processo relacionado nº
7000803-74.2019.7.01.0001).
A primeira testemunha arrolada pelo MPM, o ex-Ten ALLAN ESPÍNDOLA DE FREITAS, pontuou, em resumo, que
era comandante de Bateria e foi abordado pelo Cabo LUIZ CONSTÂNCIO, o qual perguntou se o Sd ALYSSON DE
SOUZA LACERDA poderia ficar de fora do treinamento físico porque estava machucado, pois tinham feito uma
brincadeira com ele. Salientou ter respondido ao Cabo que o Ofendido deveria descer normalmente e que
depois veria o que faria. Contou que foi para o alojamento trocar de roupa, quando o Soldado LACERDA bateu
na porta pedindo para ficar de fora do treinamento físico, alegando que tinha sido assaltado, mas ele já sabia
da história. Aduziu que não dava para ver direito as marcas que ele tinha, pois estava trajado. Apontou que,
em seguida, foi para o treinamento físico e, ao retornar, reuniu todos os militares da Bateria para descobrir o
que tinha acontecido e quem tinha praticado os atos contra o Sd ALYSSON DE SOUZA LACERDA. Firmou que os

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/03/2022 19:02:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc5d6d0e
militares, voluntariamente, passaram a relação com o nome dos Acusados , mas sem especificar a conduta de
cada um, pois não lembravam. Disse que todos os Réus se acusaram. Contou que, depois, viu os ferimentos do
Ofendido junto com o Ten Cel FLÁVIO GARRUTH FREITAS, que mandou chamá-lo, e, realmente, estava bastante
machucado, apresentando marcas nas costas, nos braços e nas pernas. Confirmou que a lista dos participantes
que recebeu constava exatamente os nomes dos Acusados, ou seja, eram 10 (dez) militares. Aduziu que o Sd
ALYSSON DE SOUZA LACERDA tinha acabado de engajar e fizeram o "trote" para as boas vindas dele. Informou
ter repassado a lista com os nomes dos envolvidos para o Ten Cel FLÁVIO GARRUTH FREITAS para as
providências cabíveis (vídeo 2, Evento 59 do processo relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001).
A segunda testemunha arrolada pelo MPM, o Sgt KAELL CAMPOS ALVES MARTINS, declarou, em resumo, que no
momento em que foi se apresentar ao Tenente ESPÍNDOLA, o Cabo LUIZ CONSTÂNCIO foi relatar o "trote".
Apontou que o Tenente ESPÍNDOLA, por sua vez, relatou o fato ao Ten Cel FLÁVIO GARRUTH FREITAS, os quais
conversaram com os Acusados em seguida. Afirmou ter conversado com o Ofendido e viu que ele apresentava
alguns hematomas nos braços e estava caminhando com um pouco de dificuldade. Contou ter o Ofendido
mencionado que o motivo do "trote" foi por ter ele ficado antigo, como uma forma de confraternização.
Apontou que não tinha conhecimento de ser esse tipo de "confraternização" uma prática comum ou usual e
confirmou que os Acusados se identificaram como participantes do "trote". Pontuou que eram os (10) dez
militares que estão como Acusados, mas que eles não relataram como foi o "trote", apenas se identificaram
como sendo os autores. Elucidou que, no momento, o Ofendido só relatou ter sofrido o "trote", mas não
especificou a conduta de cada agressor (vídeo 3, Evento 59 do processo relacionado nº 7000803-
74.2019.7.01.0001).
A terceira testemunha arrolada pelo MPM, ex-Cb RICARDO DA SlLVA FILHO, declarou, em síntese, ter
presenciado as agressões praticadas contra o Sd ALYSSON DE SOUZA LACERDA , contando que estava no
vestiário (alojamento) de Cabos e Soldados, de costas, se trocando para logo em seguida se retirar, pois tinha
acabado o expediente, quando viu que estava acontecendo os fatos denunciados. Informou que esse "trote" já
acontecia na caserna desde que entrou, em 2012, até a sua baixa, em 2019. Elucidou que a pessoa que está
tomando o "trote" fica ciente do que acontecerá. Pontuou ter visto as agressões, que consistiam em tapas, tipo
como se fosse num corredor, sendo que o maior número de tapas atingiu as costas do Ofendido, e que o chute,
se não se engana, foi de um companheiro que se exaltou e acertou a região escrotal. Apontou que o Sd
ALYSSON DE SOUZA LACERDA reclamou e sentiu dor e os agressores pararam porque tinham machucado ele.
Declarou se lembrar que as pessoas que estavam participando do "trote" eram o Cabo LUIZ CONSTÂNCIO, o
Cabo LEANDRO SILVA, o Cabo YURI, o Cabo FERNANDES, o Soldado SYRILLO, o Soldado CORTES, o Soldado
DAVI, o Soldado PEREIRA, o Soldado BALU, e o Soldado SILVA FERNANDES. Disse que era o que lembrava e o
restante não sabia. Afirmou que as costas do Sd ALYSSON DE SOUZA LACERDA realmente ficaram com
machucados, umas "placas vermelhas", como se fossem pancadas nas costas. Afirmou que o "trote" demorou
de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos. Afirmou que o Ofendido, após a agressão, podia andar normalmente, mas
não podia correr. Reportou não se lembrar se os Acusados usaram algum objeto nas agressões, mas precisou
que eles pegaram gelo e passaram uma pomada nas costas do Ofendido após as agressões (vídeo 4, Evento
59 do processo relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001).
A quarta testemunha arrolada pelo MPM, o Sd ARIEL GOMES SENA DA CRUZ, afirmou, em resumo, que estava
no rancho almoçando no momento dos fatos e quando foi ao alojamento já tinha acabado o "trote". Contou que
ouviu que naquele dia iria ter um trote contra o Sd ALYSSON DE SOUZA LACERDA . Apontou que estavam do
alojamento o Cabo LUIZ CONSTÂNCIO, o Cabo FILHO, o Soldado BALU, o Cabo FERNANDES, o Soldado SILVA
FERNANDES e o Soldado DAVI PEREIRA. Mencionou ter ouvido boatos que o Cabo FERNANDES e o Soldado
BALU foram os que mais bateram no Sd ALYSSON DE SOUZA LACERDA . Afirmou ter visto o Ofendido à noite e
que ele estava um pouco machucado, mancando, mas não reparou se tinha marcas nas costas (vídeo 5,
Evento 59 do processo relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001).
A quinta testemunha arrolada pelo MPM, o ex-Sd PABLO SCIDAPPACASSA SILVA, disse, em resumo, que estava
de serviço na data dos fatos, mas que no momento da agressão estava no alojamento. Pontuou que, por volta
de 12h, o Soldado SYRILLO mandou fechar a porta do alojamento para começar o "trote". Frisou que o Soldado
SYRILLO não falou exatamente o que iria acontecer, mas só falou para fechar a porta e não deixar ninguém

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/03/2022 19:02:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc5d6d0e
passar. Aduziu ter somente obedecido, mas escutava o que acontecia lá dentro. Explicou ter ouvido sons de
tapas, pessoas andando para lá e para cá, correndo, mas não sabia quem era a vítima do "trote". Admitiu ter
fechado a porta exatamente às 12h e que a ação demorou cerca de 5 (cinco) minutos, aí abriram a porta por
dentro. Declarou que todos os (10) dez militares que estão sendo acusados estavam no alojamento naquele
dia. Contou que depois entrou para ver o que tinha acontecido e que o local estava molhado, um pouco sujo, e
não tinha mais ninguém, pois o Ofendido já tinha saído. Frisou ter visto o Ofendido de longe e percebeu que ele
estava mancando um pouco, mas não o viu machucado. Disse que conversou com um colega e ficou sabendo
que era um "trote" em razão de estar engajando. Firmou não ter comunicado o que estava acontecendo no
alojamento a um superior, pois a ordem de manter a porta fechada veio de um superior, o Cabo-de-Dia (vídeo
6, Evento 59 do processo relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001).
A testemunha arrolada pela defesa, o Ten Cel FLÁVIO GARRUTH FREITAS, não presenciou os fatos, sendo, na
época, o Comandante, mas viu as evidências deixadas pela agressão no corpo da vítima (vídeo 11, Evento 101
do processo relacionado nº 7000803-74.2019.7.01.0001).
Ao que se vê, o Sd ALYSSON DE SOUZA LACERDA foi vítima do "trote" realizado por seus companheiros de
caserna, o que lhe provocou diversos hematomas e lesões, bem como dificuldade de caminhar em virtude de
chute que recebeu na região genital.
A dinâmica dos fatos, além de não ter sido refutada pela Defesa, está confirmada pelos depoimentos das
testemunhas e do Ofendido, os quais declararam terem sido os Réus os agentes das lesões corporais, o que
também se comprova pela Escala de Serviços do dia 28 de setembro de 2018 (fls. 92/93, VOLUME6, Evento 1
do IPM).
Além disso, foi realizado o Exame de Corpo de Delito na vítima, no qual foram confirmadas as lesões causadas
pelas agressões, constando, além das fotos que demonstram a gravidade do ocorrido, que (fls. 130/138,
VOLUME6, Evento 1 do IPM):
DAS INFORMAÇÕES HOSPITALARES: consta no Boletim de Atendimento da Unidade de Emergência
deste Nosocômio, número 201810010240372, datado de 01/10/2018, às 19:21 horas, assinado por Dra
Sara Maria Guadalupe Fonseca Murta, CRM nº 52 0111503-0 o seguinte: "( ... ) Descrição da queixa:
PACIENTE COM DOR EM BOLSA ESCROTAL DIREITA, APÓS TRAUMA (....) Evolução: PACIENTE
REFERE DOR EM BOLSA ESCROTAL DIREITA, APÓS TRAUMA (CHUTE) HÁ 03 ALTERAÇÕES
TESTICULARES AO EXAME CLÍNICO. SOLICITO: USG BOLSA ESCROTAL, ANALGESIA. RETORNO
COM RESULTADO DE EXAME: USG DE BOLSA ESCROTAL - SEM ALTERAÇÕES. CD:
TRATAMENTO CLÍNICO, AO UROLOGISTA, ORIENTAÇÕES GERAIS: ORIENTO RETORNO SE
NECESSAR/O. DO EXAME DIRETO: observa-se na face anterior do tórax diversas equimoses de
coloração avermelhadas distribuídas de formas difusas em ambas regiões peitorais (FOTO 01); na
face posterior do tórax observamos várias equimoses de coloração vermelho violáceas distribuídas em
toda sua extensão, porém, há de assinalar que na região escapular direita e esquerda notamos
equimoses em faixas duplas paralelas, alongadas e também curvas, de centro pálido, provocadas por
instrumentos contundentes com características compatíveis com objetos cilíndricos (FOTO 02); na
face lateral esquerda do tórax também observamos duas equimoses em forma de placas, com
coloração vermelho violáceas, com limites imprecisos (FOTO 03); em ambos os braços, em suas
faces ântero-posterior, ocupando os terços médio e superior, notamos as mesmas equimoses com as
características acima descritas, em faixas duplas paralelas, alongadas e curvas (FOTO 04 A e 04 B);
na coxa direita, em seu terço superior, em sua face látero-posterior, observamos três equimoses difusas
e com limites imprecisos de coloração vermelho violáceas (FOTO 05). O examinando alega que no
momento sente dor ao toque em todas as regiões atingidas e ao deambular sente dor em bolsa escrotal
direita. DA CONCLUSÃO: Nada mais havendo a lavrar-se de interesse médico-forense, concluímos o
presente laudo com as respostas que se seguem à quesitação oficial . AO PRIMEIRO: SIM; AO
SEGUNDO: AÇÃO CONTUNDENTE; AO TERCEIRO: SIM, INSÍDIA (OS PERITOS FIRMAM
CONVICÇÃO QUE HOUVE INSÍDIA HAJA VISTA A SUBITANEIDADE DAS LESÕES E AS MÚLTIPLAS
MODALIDADES) E MAUS TRATOS (TENDO EM VISTA QUE A - LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/03/2022 19:02:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc5d6d0e
MILITAR NÃO CONTEMPLA O INSTITUTO DO CRIME DE TORTURA) (...).
Assim, a instrução processual, com a oitiva do Ofendido e das testemunhas e com o laudo médico, do qual
também constam fotos do Ofendido bastante lesionado, revela prova contundente, tornando-se inviável
afirmar que as lesões corporais devem ser consideradas levíssimas, a fim de caracterizar o ocorrido como
transgressão disciplinar.
O que ocorreu no caso foi um quadro incontestável de violência sofrida pelo Ofendido, que jamais teria o
condão de ser desclassificada para mera transgressão disciplinar. Como visto, no próprio laudo médico, em
razão da subtaneidade das lesões e das múltiplas modalidades aplicadas, os peritos compararam as condutas
a "maus tratos", falando até mesmo em tortura.
Registre-se que, se a intenção dos Acusados era a de realizar um "trote", eles superaram, em muito, qualquer
tipo de celebração. Da própria visualização das fotos referidas no Laudo Pericial, anexadas ao Exame,
vislumbram-se inúmeros hematomas e lacerações no corpo do Ofendido, o que, indiscutivelmente, ultrapassa
qualquer senso de brincadeira ou de comemoração. As imagens, por si só, demonstram a gravidade do
ocorrido e a quantidade de agressões que o Ofendido sofreu, bem como a força utilizada pelos Acusados para
realizar a "brincadeira", o que revela o verdadeiro espancamento sofrido. Foi também constatada a
preocupação com lesões não aparentes, que podem prejudicar o futuro da vítima, a qual foi encaminhada para
tratamento urológico.
Ao que se vê, conforme apurado na instrução probatória, em razão de tamanha gravidade, tal situação jamais
poderia ser desclassificada para infração disciplinar, até porque alguns Réus já nem mais ostentam a condição
de militar.
Portanto, no tocante à autoria e à materialidade, não há dúvidas, tanto é que o próprio Recurso defensivo não
pleiteia a absolvição dos Réus por negativa de autoria ou de materialidade, mas, ao contrário, confirma ter
ocorrido a agressão por meio da suposta brincadeira, requerendo apenas a caracterização como lesões
levíssimas, para fins de desclassificação para infração disciplinar.
Embora os Réus não tenham confessado a prática do fato delituoso, foram os responsáveis pelas lesões
causadas no Ofendido, em coautoria, na forma prevista no art. 53 CPM, por terem todos eles, em comunhão de
desígnios, concorrido para a prática das severas lesões sofridas pela vítima, conforme apurado no acervo
probatório da instrução processual.
Além disso, não merece prosperar a tese defensiva de desclassificação do delito para a lesão corporal
levíssima. Isso porque, a finalidade dos Réus, desde o início, foi realizar um "trote", no qual o modus
operandi consistiu, exclusivamente, em agressão à vítima. Pelo simples vislumbre das fotos, não há como
considerar como "brincadeira" o ocorrido com a vítima. Tratou-se, na verdade, de agressão aviltante.
E ainda que se alegue ter havido o consentimento do Ofendido, pelo qual sustentam a causa supralegal de
exclusão da ilicitude, o Ofendido certamente não imaginou todo o desenrolar dos acontecimentos, tendo
alegado, em seu depoimento, que não sabia do teor das agressões, bem como havia pedido para pararem e
não o fizeram, de modo que restou completamente impossibilitada a sua defesa. Além disso, ainda que
consentida a situação verificada, tal como ocorreu, a causa supralegal de excludente de ilicitude só incide em
situações em que há respeito aos bons costumes, o que não se vislumbrou no caso, não podendo haver
disposição da integridade física em qualquer situação.
Assim, a alegação de que houve concordância em participar do "trote" não socorre os Acusados por conta da
agressividade dos militares que participaram do evento, não sendo possível admitir que o consentimento para
uma brincadeira seja estendido para violências e agressões tão severas.
A gravidade da conduta dos Réus, que formaram um verdadeiro bando para agredir um colega de caserna, de
forma a impedir qualquer reação, superando, em muito, o que seria somente uma brincadeira, está estampada
nos autos e deve ser reconhecida sua reprovabilidade em face de todas as circunstâncias que envolveram as
lesões.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/03/2022 19:02:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc5d6d0e
A conduta perpetrada por todos os Réus foi premeditada, covarde e não corresponde ao que se espera de um
comportamento ético-militar. Para além disso, a sessão de agressões durou em torno de 10 (dez) a 15 (quinze)
minutos, conforme consta dos depoimentos, e as imagens que constam no Exame de Corpo de Delito,
realizado 3 (três) dias após o ocorrido, revelam a força com que os golpes foram desferidos na vítima.
Certamente, não há possibilidade de se afirmar que os Réus tenham agido com brincadeira e que não
poderiam prever o resultado lesão, ainda que leve, como consequência de suas condutas. O dolo é evidente e
as agressões se deram por ato voluntário dos Réus, sendo patente a força empregada, de modo que gera
surpresa o fato de as lesões não terem sido ainda mais graves.
Ademais, sobre a possibilidade de reconhecimento de uma lesão corporal levíssima, esta Corte tem o seguinte
entendimento:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. NATUREZA LEVE. OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL ATESTADA EM
LAUDO PERICIAL. CONTEXTO COMEMORATIVO DE LICENCIAMENTO DOS MILITARES DO SERVIÇO ATIVO.
ATITUDE AGRESSIVA DESMEDIDA. ATO PERPETRADO NA SEQUÊNCIA AO, TAMBÉM REPROVÁVEL, TROTE
COLETIVO. DESCABIDA A SOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA-DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APELO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. 1) A conduta de militar que, de maneira isolada e violenta,
impulsionado por descontrole emocional, desfere soco no rosto de colega de caserna, a pretexto de
prolongar comemoração de licenciamento do Serviço Ativo, exsurge como agressão caracterizadora de
lesão corporal, diante do resultado produzido. 2) O trote, por vezes realizado no seio da tropa, ainda
que coibido pelos superiores hierárquicos, na sua essência, caracteriza-se por atitudes perpetradas
coletivamente. O contexto comemorativo desautoriza o engendramento da "brincadeira" descabida,
com o escopo de, potencialmente, sujeitar o ofendido à produção de lesões. 3) A produção simultânea
de edema, de corte e de hemorragia no ofendido, mediante o desferimento de soco, na conjuntura da
agressão perpetrada, desautoriza atribuir à lesão a natureza de levíssima. 4) A desclassificação da
conduta para infração disciplinar, nos moldes do § 6º do art. 209 do CPM, constitui excepcionalidade, a
qual exige, como condicionantes, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade no comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, o fato de o agente encontrar-se licenciado do
Serviço Ativo impossibilita o desfecho adstrito ao âmbito disciplinar. 5) Recurso defensivo não provido.
Condenação mantida. Unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000031-
55.2016.7.07.0007. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
20/06/2017, Data de Publicação: 3/7/2017).
Por seu turno, o delito descrito no art. 209 do CPM prevê o seguinte, in litteris:
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Certo é que as lesões causadas no Ofendido causaram tanto incômodo em seu organismo que quase não
conseguiu andar, o que foi facilmente percebido pelos superiores hierárquicos.
Outrossim, a lesão corporal é um crime material, sendo, pois, indispensável à sua configuração que haja prova
cabal da ocorrência de alguma alteração relevante e comprometedora da anatomia, da fisiologia ou do
psiquismo da vítima, como é a hipótese dos autos.
Ainda, como, impossibilitando a defesa da vítima, um grupo de 10 (dez) agentes não teria a intenção de
ofender a integridade corporal do Sd ALYSSON DE SOUZA LACERDA, que estava recebendo, por vários minutos,
diversos golpes em todo o seu corpo? Além disso, se a atitude fosse corriqueira e comum dentro de uma
Organização Militar, não precisariam permanecer, durante toda a agressão, com a porta fechada para garantir
que nenhum outro militar da OM se aproximasse e testemunhasse o ato covarde e ilícito que estava
acontecendo dentro do alojamento, tal como asseverado em depoimento testemunhal.
Por fim, registro o parecer da PGJM, que bem pontuou em sua manifestação, in verbis:
Aliás, é de ser grifado que os ora apelantes já restaram bastante beneficiados no processo penal, uma

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/03/2022 19:02:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bc5d6d0e
vez que deveriam ter respondido (e sido condenados), também, pelo delito de violência contra inferior
(art. 175 do CPM), em concurso formal obrigatório, uma vez que resta comprovado nos autos que os
mesmos eram Cabos (Leandro de Albuquerque da Silva; Demerval Appolinário Fernandes Neto;
Wellington Luiz Constâncio e Yuri da Silva Pereira Nunes) e Soldados do Efetivo Profissional, engajados
há pelo menos um ano quando dos fatos (Rafael Balu da Silva, incorporado em 06/11/2016 e engajado
em 2017; Willians do Espírito Santo Cordeiro, incorporado em 01/08/2015 e engajado em 2016; e Felipe
Oliveira Côrtes dos Santos, incorporado em 01/08/2011 e engajado em 2012, consoante consta,
respectivamente, nos eventos 21, 22 e 24, todos do IPM nº 7000406-15.2019.7.01.0001/RJ), pelo que
possuíam superioridade hierárquica em relação à vítima, cuja recente concessão de engajamento,
passando do Efetivo Variável ao Efetivo Profissional do Exército Brasileiro, inclusive, foi o móvel das
agressões praticadas (...)
(...) pelo que deve ser mantida, em todos os seus contornos, inclusive quanto ao apenamento ditado (o
qual, infelizmente, não pode ser modificado para maior, à guisa do princípio do non reformatio in pejus),
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, prolatada nos autos da Ação Penal Militar nº 7000803-74.2019.7.01.0001/RJ.
Comprovadas, portanto, estão a materialidade e a autoria do crime, bem como o elemento cognitivo e volitivo
necessários à configuração do dolo. Os Acusados agiram com a intenção de agredir o Ofendido, de maneira
livre e consciente, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade capaz de socorrê-
los.
Assim, não merece reparo a Sentença, porquanto se encontra em perfeita harmonia com o conjunto probatório
constante nos autos.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela Defesa para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.